Tribunal: STJ
Processo: 0006968-30.2020.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694337 - PR(2024/0261901-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SIRLEY AZEVEDO FARIA
ADVOGADO
: ADAUTO PINTO DA SILVA - PR043838
AGRAVADO
: JUCELIA DE SOUZA
AGRAVADO
: JUVENIL SAMPAIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: CRISTIANE MARIA AGNOLETTO - PR023698
GIOVANNA GOBBO AGNOLETTO - PR120768
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DE OUTORGA
UXÓRIA EM CONTRATO DE PERMUTA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ
E FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (SÚMULA N. 283 DO STF).
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de nulidade de ato jurídico que visa
anular contrato de permuta de bem móvel por imóvel por ausência de outorga
uxória.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, reconheceu outorga tácita,
afirmou a desnecessidade de outorga em obrigação de natureza pessoal e aplicou a
teoria da conservação do negócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a alienação do imóvel comum por
permuta exige outorga uxória expressa, nos termos do
do CC; (ii) saber
art. 1.647
se a permuta se submete às regras da compra e venda, de modo a exigir
autorização expressa do cônjuge, conforme o
do CC; e (iii) saber se a falta
art. 533
de autorização torna o ato anulável e se a parte tem legitimidade para pleitear a
anulação, nos termos dos arts. 1.649 e 1.650 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54868964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2881978c-45b4-4297-94a9-40308f0030aa

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a reforma do acórdão exigiria reexame do
conjunto fático-probatório acerca da participação ativa e da aceitação tácita nas
negociações, o que é vedado em recurso especial.
7. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 283 do STF, pois o acórdão se mantém
também pelo fundamento autônomo da conservação do negócio jurídico (art. 170
do CC), não impugnado especificamente nas razões do especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda reexame de provas para afastar a conclusão de outorga tácita e a natureza
pessoal da obrigação. 2. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quando a decisão
recorrida se sustenta em fundamento autônomo – conservação do negócio jurídico
à luz do
do CC – não impugnado no especial".
art. 170
CC, arts. 533, 1.647, 1.649, 1.650 e 170; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
§§ 2o e 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 283.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54868964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2881978c-45b4-4297-94a9-40308f0030aa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694337 - PR (2024/0261901-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SIRLEY AZEVEDO FARIA
ADVOGADO
: ADAUTO PINTO DA SILVA - PR043838
AGRAVADO
: JUCELIA DE SOUZA
AGRAVADO
: JUVENIL SAMPAIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: CRISTIANE MARIA AGNOLETTO - PR023698

GIOVANNA GOBBO AGNOLETTO - PR120768
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA EM
CONTRATO DE PERMUTA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ E FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (SÚMULA N. 283 DO STF). AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de nulidade de ato jurídico que visa
anular contrato de permuta de bem móvel por imóvel por ausência de outorga uxória.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, reconheceu outorga tácita, afirmou a
desnecessidade de outorga em obrigação de natureza pessoal e aplicou a teoria da
conservação do negócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a alienação do imóvel comum por
permuta exige outorga uxória expressa, nos termos do
do CC; (ii) saber se
art. 1.647
a permuta se submete às regras da compra e venda, de modo a exigir autorização
expressa do cônjuge, conforme o
do CC; e (iii) saber se a falta de
art. 533
autorização torna o ato anulável e se a parte tem legitimidade para pleitear a
anulação, nos termos dos arts. 1.649 e 1.650 do CC.
Documento eletrônico VDA53239412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:49
Código de Controle do Documento: f7c11edd-c507-4b9f-b7e1-4de515edc7d5

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a reforma do acórdão exigiria reexame do
conjunto fático-probatório acerca da participação ativa e da aceitação tácita nas
negociações, o que é vedado em recurso especial.
7. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 283 do STF, pois o acórdão se mantém
também pelo fundamento autônomo da conservação do negócio jurídico (art. 170 do
CC), não impugnado especificamente nas razões do especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda reexame de provas para afastar a conclusão de outorga tácita e a natureza
pessoal da obrigação. 2. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quando a decisão
recorrida se sustenta em fundamento autônomo – conservação do negócio jurídico à
luz do
do CC – não impugnado no especial".
art. 170
CC, arts. 533, 1.647, 1.649, 1.650 e 170; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
§§ 2o e 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 283.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SIRLEY
AZEVEDO FARIA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência
das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF (fls. 366-369).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
apelação cível nos autos de ação declaratória de nulidade de ato jurídico. A
recorrente buscava anular um contrato de permuta de bens móveis por imóvel
celebrado por seu esposo, sob a alegação de ausência de sua outorga uxória.
O julgado foi assim ementado (fl. 298):

Documento eletrônico VDA53239412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:49
Código de Controle do Documento: f7c11edd-c507-4b9f-b7e1-4de515edc7d5

COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DA CÂMARA. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PERMUTA DE BEM MÓVEL POR
IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.
OUTORGA
UXÓRIA.
MÉ-FÉ
PROCESSUAL.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO.
1. “Tendo em vista a natureza eminentemente pessoal dos direitos resultantes do
contrato de compromisso de compra e venda, desnecessária é a outorga uxória da
mulher que firmou o pacto. (STJ/
Rel. Ministro Sálvio de
RESP no 37466/RS,
Figueiredo Teixeira, 4a Turma, j. 25.11.96).
2. Somente o argumento da apelante de que “desconhecia os termos” do
contrato, do qual, segundo a prova dos autos, ativamente participou, não lhe retira a
validade e sequer contraria os artigos 235, I, 239 e 248, II da lei civil.
3. Situação dos autos que não configura má-fé processual, já que ausentes os
requisitos do
do CPC.
art. 80
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos
(fls. 330-333):

DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPETÊNCIA
ESPECIALIZADA DA CÂMARA (ART. 110, VIII, a, RITJPR). AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE
PERMUTA DE BEM MÓVEL POR IMÓVEL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA -
NULIDADE DE ATO JURÍDICO. OUTORGA UXÓRIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro
material. Inteligência do
do CPC.
art. 1.022
2. Ausência de especificação quanto à alegada contradição – o que se evidencia
é a insurgência acerca da conclusão judicial no sentido de que houve outorga tácita, o
que afasta a necessidade de outorga uxória.
3. O que pretende a parte embargante é a alteração, por meio de embargos de
declaração, do entendimento adotado, o que não se admite, sob pena de ocorrer
violação aos limites impostos a este recurso.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA53239412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:49
Código de Controle do Documento: f7c11edd-c507-4b9f-b7e1-4de515edc7d5

a) 1.647 do CC, porque a alienação de bens imóveis comuns exige outorga
uxória no instrumento contratual, bem como que o acórdão, ao admitir outorga tácita
derivada da participação em reuniões negociais, contrariou a exigência legal;
b) 533 do CC, já que a permuta segue as regras da compra e venda, sendo
imprescindível a autorização expressa do outro cônjuge no contrato;
c) 1.649 e 1.650 do CC, pois a falta de autorização tornaria anulável o ato
e somente o cônjuge poderia demandar a anulação, o que foi feito ao alegar nulidade
do negócio por ausência de assinatura e consentimento.
Requer o provimento do recurso para anular o contrato de permuta por
ausência de outorga uxória (fls. 336-344).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 366.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade de ato jurídico
em que a parte autora pleiteou a anulação de contrato de permuta de bem móvel por
imóvel, sob o fundamento de ausência de outorga uxória.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
A Corte de origem manteve a improcedência, reconhecendo a outorga
tácita, a desnecessidade de outorga em obrigação pessoal e aplicando a conservação
do negócio jurídico, com majoração dos honorários para 12% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade (fls. 306-307).
I - Arts. 533, 1.647, 1.649 e 1.650 do CC
No recurso especial, a parte recorrente alega que a alienação de bem
imóvel comum, ainda que por permuta, exige outorga uxória e que a participação em
reuniões não supriu a autorização expressa exigida.
Documento eletrônico VDA53239412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:49
Código de Controle do Documento: f7c11edd-c507-4b9f-b7e1-4de515edc7d5

O acórdão recorrido, ao manter a sentença de improcedência, concluiu que
a obrigação assumida no contrato de permuta tinha natureza pessoal, o que
dispensaria a outorga uxória, além de aplicar a teoria da conservação do negócio
jurídico.
Além disso, de forma central, assentou que as provas dos autos, em
especial o depoimento da testemunha Igor Ratkoski (fl. 303), demonstravam que a
recorrente "ativamente participou" das negociações, tendo comparecido a mais de
uma reunião, o que configuraria sua "aceitação tácita do acordo celebrado".
Para reverter tal conclusão e acolher a tese da recorrente de que
desconhecia os termos do negócio, seria indispensável reexaminar os elementos de
prova que levaram o Tribunal estadual a firmar sua convicção sobre a ciência, a
anuência tácita da parte e o benefício familiar, o que encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ.
A análise da violação dos dispositivos legais invocados, portanto, está
indissociavelmente ligada à reinterpretação dos fatos da causa, o que não é possível
nesta via recursal.
Ademais, o recurso especial encontra óbice intransponível na Súmula n.
283 do STF, aplicada por analogia.
O acórdão recorrido sustentou-se não apenas no reconhecimento da
outorga tácita, mas também em um fundamento autônomo e suficiente para a
manutenção da validade do negócio – a aplicação da teoria da conservação do
negócio jurídico, com base no
do CC. Este fundamento, por si só, é capaz de
art. 170
sustentar o resultado do julgamento. Vê-se o seguinte (fl. 303):

Delimitada a lide nestes contornos, verifica-se, agora sob outro aspecto, que é
evidente a outorga tácita demonstrada em razão das circunstâncias da negociação e
tempo transcorrido desde sua realização, o que afasta a tese de nulidade.
Documento eletrônico VDA53239412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:49
Código de Controle do Documento: f7c11edd-c507-4b9f-b7e1-4de515edc7d5

Ademais, conforme exposto pelo juízo de primeiro grau, em razão das
peculiaridades do caso, deve-se considerar a teoria da conservação do negócio
jurídico, prevista no
do CC: "Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os
art. 170,
requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor
que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade".
Todo o exposto evidencia, assim, que em verdade houve arrependimento da
autora e de seu marido em relação ao contrato. Tanto que o Sr IZEL FARIA
SOBRINHO propôs ação de resolução contratual (Autos n. 0011842-
63.2017.8.16.0194) em 17.10.2017 com base em supostas quebras contratuais pelos
requeridos e, após a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (autos em
apenso), apresentou embargos de declaração (não acolhidos), afirmando obscuridade
na decisão quanto à tese de sua esposa - de desconhecimento do negócio - sem nada
mencionar quanto aos descumprimentos contratuais por ele inicialmente alegados.
Este cenário, aliado à informação de que a parte acompanhava seu marido nas
reuniões pertinentes ao contrato, confere validade ao negócio, quando o seu
comportamento demonstrou a aceitação tácita do acordo celebrado.

No recurso especial, a recorrente limitou-se a discutir a necessidade da
outorga uxória, deixando de impugnar especificamente a aplicação do
do
art. 170
CC. A ausência de impugnação a um fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Ao contrário do que alega a agravante, o fundamento referente à
conservação do negócio jurídico não é "acessório", mas sim uma razão de decidir
autônoma que, não sendo atacada, permanece hígida e impede o conhecimento do
mérito do recurso especial.
Desse modo, não há como acolher a pretensão recursal.
II - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
Documento eletrônico VDA53239412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:49
Código de Controle do Documento: f7c11edd-c507-4b9f-b7e1-4de515edc7d5

ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53239412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:49
Código de Controle do Documento: f7c11edd-c507-4b9f-b7e1-4de515edc7d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.694.337 / PR
Número Registro: 2024/0261901-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069683020208160194
00095428420248160194
00118426320178160194
95428420248160194
9542842024816019400118426320178160194
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIRLEY AZEVEDO FARIA
ADVOGADO
: ADAUTO PINTO DA SILVA - PR043838
AGRAVADO
: JUCELIA DE SOUZA
AGRAVADO
: JUVENIL SAMPAIO DE SOUZA
ADVOGADOS : CRISTIANE MARIA AGNOLETTO - PR023698
GIOVANNA GOBBO AGNOLETTO - PR120768
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54845712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:30
Código de Controle do Documento: 650e220e-645d-438e-b74c-6ed747e7d552

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:30
Código de Controle do Documento: 650e220e-645d-438e-b74c-6ed747e7d552